Tribunal: TCU
Processo: 019.091/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1340/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.091/2019-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Amarilis Pacheco Orsi (XXX.897.098-XX); Dirce de Assis Rudge (XXX.140.278-XX); Geruza Ouro Preto de Araujo (XXX.273.168-XX); Ivone Barreto Rodrigues Fernandes (XXX.513.976-XX); Ivone Campos Cabbaz (XXX.579.508-XX); Liria Marina Lunardi Sacomano (XXX.166.468-XX); Nage Nentrie Santa Marrone Ribeiro (XXX.562.688-XX); Nilsa Bestane de Souza Coelho (XXX.439.618-XX); Reni de Souza David (XXX.359.008-XX); Takayuki Doi (XXX.420.658-XX) 1.2. Órgão: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.